Tribunal: TJDFT
Processo: 0751147-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0751147-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: Y. S. L. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MAURINA LEANDRO DE FREITAS DE SOUSA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., contra decisão na ação de obrigação de fazer no 0734293-37.2024.8.07.0003, ajuizada por Y. S. L. D. S., representada por sua genitora. Ao que consta dos autos, no dia 29/11/2024, o exequente interpôs o recurso sem comprovar, no ato de interposição, o pagamento da guia correspondente ao preparo recursal. No dia 2/12/2024, compareceu aos autos para juntar a guia e o comprovante de recolhimento de preparo de forma simples (ID 66836047). Por meio do despacho de ID 66830600, a recorrente foi devidamente intimada “com fundamento no art. 1.007, § 4o, do CPC, intimem-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção.” (ID 67020933). Ato contínuo, a recorrente compareceu aos autos, contudo não efetuou o recolhimento em dobro, conforme determinado pelo juízo (ID 67126801). É o relatório. Decido. O agravo não pode ser admitido, porque deserto. A lei processual exige não apenas que o pagamento do preparo seja tempestivo, mas que este seja comprovado no ato de interposição do recurso, na clara dicção do art. 1.007 do CPC. Em atenção à primazia da decisão do mérito, princípio voltado à superação dos vícios processuais sanáveis, a lei instrumentária em vigor oportuniza uma segunda chance ao recorrente que deixou de recolher e comprovar o preparo, como foi feito na presente hipótese, eis que o agravante foi instado a corrigir o vício ao ID 66830600. Entretanto, carece de amparo legal a pretensão do recorrente, que somente comprovou o pagamento feito na forma simples. Assim, tendo sido oportunizada nova chance para o recolhimento do preparo, a ausência de comprovação do pagamento enseja a deserção, independentemente de se perquirir se o pagamento fora efetivamente realizado dentro do prazo assinalado. Ademais, não foi alegado qualquer fato que tivesse impossibilitado a prática oportuna do ato processual, estando ausente o justo impedimento referido no § 6o do art. 1.007 do CPC, o que impede que seja relevada a perda do prazo. Nesse sentido, precedentes desta Corte: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. RECOLHIMENTO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO. DESERÇÃO. MULTA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INOCORRÊNCIA. Nos termos do artigo 1.007, caput e parágrafos, do Código de Processo Civil, se o recorrente não comprova a realização do preparo no ato de sua interposição e, intimado para recolher em dobro, comprova o recolhimento de forma simples, deve ser aplicada a pena de deserção, não sendo possível, neste caso, a complementação. As alegações de boa-fé, erro e matéria de ordem pública são possuem o condão de alterar a decisão agravada. A única hipótese em que a pena de deserção poderá ser relevada é no caso de justo impedimento devidamente comprovado, hipótese que não foi alegada pelo agravante. O agravo interno interposto sem intuito protelatório não enseja a incidência da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.” (0721775-92.2022.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 07/11/2022) - g.n. Portanto, o recurso é deserto, ante a falta do recolhimento do preparo em dobro. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília - DF, 22 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator